Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ANÁLISE FAVORÁVEL AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento da tese defensiva de legítima defesa de terceiro quando o agressor agiu antes de qualquer ação ou menção de agressão da vítima.
2. Não demonstrado que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do crime, tal circunstância judicial não pode ser sopesada a favor do acusado.
3. Se as provas dos autos não atestam o emprego de arma de fogo para a prática do crime de constrangimento ilegal, correto o afastamento da majorante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.